Tribunal: CARF
Processo: 16682.903832/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903832/2017-44
RESOLUÇÃO
3402-004.288 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem, considerando a Dacon e a
DCTF retificadas e, em sua integralidade, os documentos de prova acostados aos autos, apure a
certeza e liquidez dos créditos, com a confecção de relatório conclusivo, apontando se há provas
contábeis suficientes que tenham o condão de demonstrar a legitimidade dos serviços de
manutenção da planta de telecomunicações, além da energia elétrica utilizada – em conformidade
com a Súmula CARF no 224, do aluguel de postes e equipamentos e dos materiais empregados na
manutenção da planta de telecomunicações, considerando que respectivos créditos pleiteados,
embora tenham correlação com a atividade principal exercida pela Recorrente, são atividades
satélites à principal, de modo a fazer jus ao crédito sob a guarida do regime não-cumulativo. A
Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, e deverá ser-lhe oportunizado o
prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento. Vencidas a conselheira Mariel Orsi Gameiro(relatora), que na sessão do dia
21/08/2025 votou pela nulidade do Acórdão recorrido e, na presente sessão, pelo enfrentamento
do mérito, e a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que também votou pelo
enfrentamento do mérito na presente sessão. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Cynthia Elena de Campos. O julgamento teve início na reunião síncrona realizada no
dia 21/08/2025, no período da tarde, ocasião em que o processo foi retirado de pauta pelo fato de
a relatora ter restado vencida em seu voto que encaminhava pela nulidade do Acórdão recorrido,
sem apresentação de voto de mérito.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.288 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903832/2017-44
2

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia
Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de análise das Declarações de Compensação
(DCOMP)
n°
08284.05515.241012.1.3.04-0607
e
08932.96954.250116.1.3.04-5700, transmitidas pelo contribuinte acima
identificado em 24/10/2012 e 25/01/2016, por meio das quais solicita o
reconhecimento de um direito creditório no valor original de R$
1.048.727,67
e
R$
512.758,97,
respectivamente,
totalizando
R$
1.561.486,64, recolhido em 24/06/2011, por meio de um DARF no valor
total de R$ 3.749.609,67, referente à COFINS (código de receita 5856) do
período de apuração (PA) 05/2011.
O Despacho Decisório n° 061/2017 constante dos autos (fls. 1785 a 1789)
indeferiu o pedido, não reconhecendo direito creditório e não
homologando as compensações, sob o argumento de que o contribuinte
não comprovou a existência do crédito pleiteado.
De acordo com a Autoridade Fiscal, como o sistema de batimento das
informações utilizou os dados de uma DCTF que já tinha sido retificada
pelo contribuinte – uma vez que na DCTF ativa o débito devido de COFINS
do PA 05/2011 era de R$ 2.188.123,03, gerando um crédito de R$
1.561.486,64, contra o débito devido e o crédito correspondente da DCTF
retificada de R$ 2.700.882,00 e R$ 1.048.727,67, respectivamente –,
optou-se por dar tratamento manual às referidas compensações.
Inicialmente intimado a comprovar a diferença de R$ 1.048.727,67 (1a
DCOMP), conforme Intimação n° 1067 de Agosto/2016, o contribuinte
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.288 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903832/2017-44
3
apresentou memória de cálculo original informando COFINS devida de R$
3.749.609,67, bem como posteriormente memória retificadora informando
sua redução para R$ 3.236.850,70 – sem maiores esclarecimentos sobre a
origem desse saldo redutor de R$ 512.758,97 –, e da qual, subtraindo se o
valor de R$ 1.048.727,67 referente a insumos adquiridos no mercado
interno, chegou-se a um valor a pagar de R$ 2.188.123,03. Não foram
apresentados elementos comprobatórios relativos à redução das receitas,
respaldada por documentos contábeis e fiscais obrigatórios, especialmente
os Livros Diário e Razão. Neste sentido, somente a comprovação do valor
devido da contribuição permite apuração de eventual pagamento indevido
e sua devolução.
Ainda de acordo com a Autoridade Fiscal, não foi apresentada memória de
cálculo da apuração da COFINS, mas apenas a reprodução do quadro 25 do
DACON. Neste pedido, o contribuinte não apresentou listas com as contas
de receita não cumulativas, as quais foram apresentadas em outros
pedidos, porém com informações divergentes entre as bases de cálculo do
PIS e da COFINS, com a indicação da existência de contas retificadoras sem
explicação, e ainda sem comprovação contábil. E quanto às despesas, não
foi apresentado o Razão, mas sim um extrato da contabilidade, sem valor
probante. Também foram constatadas divergências entre as contas dos
insumos indicadas no rateio proporcional e no extrato do Razão, conforme
valores informados na tabela de fl. 1788.
Cientificado da referida decisão em 26/06/2017 (fl. 1796), o contribuinte
apresentou em 19/07/2017 manifestação de inconformidade (fls. 1800 a
1825), em que alegou basicamente o seguinte:
 Inicialmente apurou em DACON o valor de R$ 3.749.609,67 a título de
COFINS não cumulativa (5856) do PA 05/2011, que foi quitado por meio de
créditos suficientes informados na DCTF original.
 Posteriormente constatou o não aproveitamento de créditos da não
cumulatividade previstos em lei referentes a abril/2011, bem como a
inclusão na base de cálculo de receitas que deveriam estar sujeitas ao
regime cumulativo (código receita 2172), razão pela qual refez sua
apuração, chegando ao valor de R$ 2.188.123,03 como contribuição
devida.
 Nesse contexto, recebeu um Termo de Intimação para esclarecer a
alteração na base de cálculo da COFINS do período, tendo respondido que
não se tratava de ajuste na base, mas sim de aproveitamento de créditos,
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.288 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903832/2017-44
4
bem como tendo fornecido memória de cálculo e o balancete contábil
respaldando a nova apuração.
 A despeito dos esclarecimentos prestados (e nenhum outro ter sido
solicitado), o indébito não foi reconhecido pela Autoridade Fiscal, por
suposta insuficiência de documentos.  Com relação à DCOMP n°
08932.96954.250116.1.3.04-5700, a decisão recorrida é nula, porque não
apresentou qualquer fundamento para seu indeferimento. E com relação à
DCOMP n° 08284.05515.241012.1.3.04-0607, o despacho decisório não
poderia ter se recusado a analisar a documentação contábil e fiscal
apresentada pela Requerente.
 No mérito, a Impugnante demonstra que possui créditos da não
cumulatividade decorrentes da aquisição de insumos de abril/2011, bem
como que a reclassificação de algumas receitas para o regime cumulativo,
que reduziu a base de cálculo da COFINS, obedeceu à legislação de
regência.
 A DCOMP n° 08284.05515.241012.1.3.04-0607 foi transmitida após a
Requerente constatar o não aproveitamento de créditos de insumos
adquiridos em abril/2011 no valor de R$ 1.048.727,67, os quais foram
incluídos na apuração de maio/2011 – o que é permitido consoante art. 3°,
§ 4° da Lei n° 10.833/2003, e jurisprudência do CARF que cita.
 E a DCOMP n° 08932.96954.250116.1.3.04-5700 foi transmitida após a
Requerente constatar a necessidade de exclusão das Receitas de
Interconexão de Redes (EILD) do regime não cumulativo, por elas
remunerarem verdadeiros serviços de telecomunicações, com sua inclusão
no regime cumulativo – o que reduziu a COFINS (5856) para R$
2.188.123,03 gerando o crédito pleiteado de R$ 512.758,97.
 O Despacho Decisório (eletrônico) e seus anexos dizem respeito
unicamente
à
DCOMP
n°
08284.05515.241012.1.3.04-0607,
não fornecendo o motivo da não homologação da DCOMP n°
08932.96954.250116.1.3.04-5700, razão pela qual é nulo. E do mesmo
modo, o Relatório de Intervenção também não esclarece tal fato, fazendo
referência apenas à DCOMP n° 08284.05515.241012.1.3.04-0607, razão
pela qual é nulo com relação à DCOMP n° 08932.96954.250116.1.3.04-
5700.
 A motivação do ato administrativo encontra seu respaldo no art. 2° da Lei
n° 9.784/1999, bem como na doutrina e jurisprudência administrativa que
cita, e cuja ausência implica sua nulidade nos termos do art. 59, II, do
Decreto n° 70.235/1972.
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.288 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903832/2017-44
5
 A Impugnante defende ainda a idoneidade dos documentos
apresentados, em atendimento à Intimação n° 1067/2016. A planilha
apresentada, respaldada pelo Balancete extraído de seu sistema contábil,
denominado “Demonstração Contábil Estruturada Plano de Contas”,
apresenta corretamente os saldos acumulados das contas de receitas e o
regime de apuração respectivo, incluindo os lançamentos do próprio mês
(coluna “desvio absoluto”). Quando estes apresentam valores negativos,
significa que houve redução do saldo de receitas acumulado (por exemplo,
por uma venda cancelada), e não uma conta retificadora. Além disso, as
contas de receita são registradas com sinal negativo – o que não significa
que estejam sendo deduzidas da receita bruta, pois as contas com sinal
positivo é que o fazem. E quando não há movimentação contábil em
determinado mês, a conta contábil respectiva apresenta saldo zero e é
excluída da planilha de apuração.
 Além disso, a desqualificação pelo Fiscal desses documentos não se
sustenta, uma vez que eles refletem exatamente o seu Livro Razão,
escriturado no sistema de processamento de dados denominado SAP, em
conformidade com o art. 255 do RIR/99 e com a IN SRF n° 86/2001, a qual
não obriga que sejam impressos. Nos termos do art. 923 e 924 do RIR/99,
tal documentação merece fé pública até prova em contrário. A
apresentação de extratos do sistema SAP pretendeu inclusive facilitar o
trabalho da Fiscalização, em razão do porte da Interessada e seu vultoso
volume de operações.
 Sendo assim, a negativa do Fiscal de analisar a documentação
apresentada implicou cerceamento do seu direito de defesa, com a
conseqüente nulidade da decisão recorrida, consoante art. 59, II, do
Decreto n° 70.235/1972.
 Quanto ao mérito, no caso da DCOMP n° 08284.05515.241012.1.3.04-
0607, defende que se trata de apropriação de créditos da não
cumulatividade no montante de R$ 1.048.727,67, a qual já havia sido feita
no DACON original do período (Doc. 9), mas que constou apenas da DCTF
retificadora (Doc. 8).
 Apresenta tabela com a relação das contas de receita de ambos os
regimes, e ainda isentas (fl. 1814).
 Quanto à natureza desses créditos de abril/2011, ela informa que se trata
de: (i) serviços de manutenção da planta de telecomunicações (contas
contábeis de despesa n° 41300000 e 41300005), na forma do art. 3°, inciso
II, da Lei 10.833/2003. (ii) energia elétrica (conta contábil de despesa
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.288 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903832/2017-44
6
n°41301810), na forma do art. 3°, inciso III, da Lei 10.833/2003. (iii) aluguel
de postes e equipamentos (contas contábeis de despesa n° 41500010 e
41500020), na forma do art. 3°, inciso IV, da Lei 10.833/2003; e (iv)
materiais empregados na manutenção da planta de telecomunicações não
reconhecidos no ativo imobilizado (contas contábil de despesa n°
41200000), na forma do art. 3°, inciso II, da Lei 10.833/2003.
 As razões contábeis que suportam tais dispêndios encontram-se no Doc.
10, podendo ser confrontados com o balancete apresentado, e cuja soma
totaliza R$ 111.536.910,64, conforme planilha demonstrativa, abaixo
sintetizada:
(quadro...)
 Aplicando o coeficiente de rateio referente às receitas não cumulativas
do PA 05/2011, igual a 12,37%, conforme tabela que apresenta, chega-se a
uma base de cálculo dos créditos igual a R$ 13.799.048,27, bem como a
créditos de R$ 1.048.727,67 (COFINS) e R$ 227.684,30 (PIS).
 Quanto ao mérito, no caso da DCOMP n° 08932.96954.250116.1.3.04-
5700, esclarece que inicialmente apurou receitas de prestação de serviços
sujeitas ao regime não cumulativo da COFINS no montante de R$
47.299.766,24, e de R$ 1.400.810.553,34 para o regime cumulativo. Porém,
constatou que deveria excluir daquele regime as receitas auferidas a título
de Exploração Industrial de Linha Dedicada (EILD) ("interconexão de
redes"), nos termos da Lei n° 9.249/1997, art. 146, cuja remuneração pela
cessão da infraestrutura obedece à definição da Resolução n° 590/2012 da
ANATEL.
 De acordo com as explicações técnicas apresentadas, resta claro que tais
receitas são de fato remunerações por serviços de telecomunicações e,
nesse caso, cumulativas, conforme já admitido pela DEMAC/RJ no processo
n° 16682.721358/2016-53.
 Conforme Balancete (Doc. 12) e Razão (Doc. 13), seu valor em maio/2011
alcançou a cifra de R$ 6.746.828,49, que foi adicionado à base de cálculo
do regime cumulativo, reduzindo a base do regime não cumulativo de R$
47.299.766,24 para R$ 42.590.140,8, consoante DACON retificador, e
gerando o crédito em questão de R$ 512.758,97.
 Resta, assim, demonstrada a existência do indébito total pleiteado, com
fulcro no art. 165 do CTN.
 Requer, assim, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório, nos
termos da fundamentação e, sucessivamente, o provimento de sua
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.288 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903832/2017-44
7
manifestação de inconformidade, para declarar a insubsistência da decisão
recorrida e homologar as compensações pleiteadas. É o relatório.
A 16a Turma da DRJ/RJO, em 04 de abril de 2019, mediante Acórdão no 12-106.666,
decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, sob os termos da seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório lavrado por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REGIME CUMULATIVO.
Sujeitam-se ao regime cumulativo de que trata a Lei n° 9.718/1998 as receitas
decorrentes da prestação de serviços de telecomunicações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Consoante art. 170 do CTN, compete ao pleiteante do crédito a comprovação de
sua certeza e liquidez.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recurso voluntário tempestivamente protocolado, apresenta, em síntese, como
argumentos de defesa: i) origem do indébito: apropriação de créditos de nãocumulatividade de
COFINS sobre dispêndios incorridos no próprio mês; ii) ilegalidade dos motivos apresentados pela
DRJ para negar o direito ao crédito; e, iii) subsidiariamente: nulidade do acórdão da DRJ. Erro
metodológico.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.288 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903832/2017-44
8
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no pleito creditório de de R$ 1.048.727,67 (um milhão,
quarenta e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) de pagamento
indevido ou maior do tributo código 5856-Confins não cumulativo, relativo a maio de 2011, que na
Declaração de Compensação (DCOMP) 08284.05515.241012.1.2.04-0607, foi usado para quitar
débitos do interessado. O pagamento em questão, de R$ 3.749.609,67 foi efetuado em
24/06/2011.
A despeito de restar vencida na proposta de diligência, entendo pertinente
mencionar que o processo está maduro para julgamento, considerando a possível e plausível
análise do argumento de nulidade da decisão de primeira instância, bem como, é possível também
analisar o mérito, sob a ótica da Súmula CARF no 231, que trata de créditos extemporâneos das
contribuições em comento.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
Conselheira Cynthia Elena de Campos, redatora designada.

Peço vênia à Ilustre Conselheira Relatora para divergir de sua conclusão quanto ao
julgamento do mérito no estado em que o processo se encontra.
A i. Relatora entende que, à luz da Súmula CARF no 231, os documentos
retificadores (DACON e DCTF) são suficientes para comprovar os créditos extemporâneos de PIS e
Cofins, não havendo controvérsia quanto à certeza e liquidez do crédito.
Embora esta Redatora discorde da referida Súmula, conforme exposto em votos
anteriores, os precedentes evidenciam que o ressarcimento ou compensação de créditos
extemporâneos é possível, desde que os respectivos DACON e DCTF sejam retificados. Todavia, a
exigência da retificação não afasta a necessidade de comprovação do direito creditório, cujo ônus
é do contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Adicionalmente, a necessidade de comprovação da certeza e liquidez de um crédito
independentemente da retificação da DCTF também foi tratada na Súmula CARF no 164, aprovada
com a seguinte redação:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.288 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903832/2017-44
9
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849, 9303-
005.709, 9202007.516, 3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
No presente caso, o ilustre Julgador a quo não analisou os documentos trazidos aos
autos com a manifestação de inconformidade.
Entretanto, o processo administrativo deve atentar ao Princípio da Verdade
Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do
processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um
grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis na obra
“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir
a legalidade da apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário,
devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do contribuinte,
verificar aquilo que realmente é verdade, independente do alegado e provado.
Odete Medauar preceitua que “o princípio da verdade material ou verdade real,
vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o
dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos
sujeitos” Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios
amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos
praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte
sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na
matéria de fato, podendo ser obtidas novas provas por meio de diligências e
perícias.
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.288 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903832/2017-44
10
Com isso, diante dos documentos apresentados nos autos pela Contribuinte, bem
como em razão do DACON e DCTF retificados, cabe oportunizar a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Para tanto, por maioria de votos, o Colegiado decidiu por converter o julgamento
do recurso em diligência para que a unidade de origem, considerando a Dacon e a DCTF
retificadas e, em sua integralidade, os documentos de prova acostados aos autos, apure a certeza
e liquidez dos créditos, com a confecção de relatório conclusivo, apontando se há provas
contábeis suficientes que tenham o condão de demonstrar a legitimidade dos serviços de
manutenção da planta de telecomunicações, além da energia elétrica utilizada – em conformidade
com a Súmula CARF no 224, do aluguel de postes e equipamentos e dos materiais empregados na
manutenção da planta de telecomunicações, considerando que respectivos créditos pleiteados,
embora tenham correlação com a atividade principal exercida pela Recorrente, são atividades
satélites à principal, de modo a fazer jus ao crédito sob a guarida do regime não-cumulativo.
A Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, e deverá ser-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização.
Após, o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 2649
DF CARF MF
Original